Tribunal: TJDFT
Processo: 0005682-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. PRÉVIO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS DO ESPÓLIO. PRECEDENTE VINCULANTE. STJ. TEMA 1074.

1. Por meio da sistemática dos Recursos Repetitivos, o c. STJ assentou-se entendimento segundo o qual o art. 659, §2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para outro momento as questões relativas ao ITCMD, relegando à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. Contudo, impôs-se para a homologação da partilha ou da adjudicação, no arrolamento sumário, o pagamento antecipado dos tributos que incidem especificamente sobre os bens e as rendas do espólio.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.